Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713757-82.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ALICE MENDES DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada no ID 114758261 da execução fiscal n. 0094330-89.2011.8.07.0015, proposta em desfavor de MARIA ALICE MENDES DE CARVALHO, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau determinou o arquivamento do feito, com base no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por se tratar de demanda executiva cujo valor é inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Esta Relatoria admitiu o processamento do agravo de instrumento e determinou a intimação da agravada para apresentar contrarrazões (ID 34983533). Consoante a certidão exarada no ID 37021428, não foi possível a intimação da agravada, porquanto esta não mais reside no endereço indicado nos autos (ID 33215069). Assim, tendo em vista que a agravada se mudou do endereço indicado nos autos, sem comunicar tal fato ao Juízo, deve ser considerada válida a intimação que lhe fora dirigida, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por via de consequência, determino que o processo permaneça na Secretaria da egrégia 1a Turma Cível até o término do prazo para oferecimento de contrarrazões, contado da data da diligência frustrada. Após, retornem os autos conclusos.